Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PARCELAS VENCIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
Em que pese a declaração de sub-rogação de terceiro como Credor de contrato de promessa de compra e venda celebrado, originariamente, entre os Embargantes e a Embargada, certo é que subsiste a dívida entre as partes originárias, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa da Embargada na Execução que move em face dos Embargantes.
Apelação Cível desprovida.